Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703643-64.2021.8.07.0018 RECORRENTES: ARISTÓTELES LIMA DOS SANTOS, CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, ELKE MARCIO DO NASCIMENTO PINHO, FRANCISCO DE ASSIS GOMES, JASTHE CESAR SOARES CAVALCANTE, LAURIELLE OLIVEIRA LIMA, MARCOS PAULO DOS SANTOS, PAULO HERBERTH BRAUNA BARBOSA, SIDNEY BRITO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO DE POLICIAL PARADIGMA. ACESSO AO POSTO DE SEGUNDO TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO (QOPMA). REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 14 da Lei no 12.086/2009 dispõe que a promoção em ressarcimento de preterição é efetivada após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo realizada conforme a antiguidade ou merecimento, recebendo o militar, assim promovido, o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. 2. Nos termos do art. 38 da citada norma, para lograrem acesso ao posto de Segundo Tenente QOPMA, os apelantes deveriam cumprir os requisitos exigidos na lei, notadamente a conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos, situação que não ocorreu nos autos. 3. De acordo com o magistrado, “eventual irregularidade na promoção do militar apontado como paradigma não conduz, por si só, à promoção por ressarcimento de preterição de outros que possuíam precedência hierárquica se não está comprovado que estes atendiam aos demais requisitos da promoção, como o caso dos autores”, entendimento que ora me alinho. 4. Induvidoso, pois, que os apelantes/autores não demonstraram o cumprimento dos requisitos exigidos em lei para o acesso ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA). 5. Apelação interposta pelos Autores conhecida e não provida. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 14, 15, incisos I e V, e 17, todos da Lei 12.086/2009, 5o da Constituição Federal e 60, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, da Lei 7.289/1984, porque a turma julgadora não teria observado que a nomeação da policial paradigma se deu em ressarcimento por preterição. Alegam que preenchem todos os requisitos para a pleiteada promoção. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, 15, incisos I e V, e 17, todos da Lei 12.086/2009, e 60 §§ 2o, 3o, 4o e 5o, da Lei 7.289/1984. Com efeito a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Induvidoso, pois, que os Apelantes/Autores não demonstraram o cumprimento dos requisitos exigidos em lei para o acesso ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA)” (ID Num. 37587679 - Pág. 8), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017